Tribunal: TJDFT
Processo: 0744808-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, APURAÇÃO DE LUCROS, MANUTENÇÃO DE PROLABORE. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. RESOLUÇÃO No 23/2010. LEI No 11.697/2008. ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. A competência material e absoluta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF é definida de forma taxativa pela Lei no 11.697/2008 e Resolução no 23/2010 deste E. Tribunal de Justiça.
2. Os pedidos de manutenção da sociedade de fato, dos direitos societários e de prestação de contas da empresa, consistem matérias cíveis e não se enquadram nas hipóteses constantes no rol taxativo do art. 33 da Lei no 11.697/2008 e art. 2 da Resolução no 23/2010 deste e. Tribunal.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ.